Tribunal: TJSP
Processo: 2131977-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou os argumentos trazidos pelo curador especial em sede de contestação e deixou de lhe arbitrar honorários nos termos do Convênio DPE/OAB. Irresignação. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou os argumentos trazidos pelo curador especial em sede de contestação e deixou de lhe arbitrar honorários nos termos do Convênio DPE/OAB. Irresignação. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Contestação protocolada em execução. Erro grosseiro. Curador especial que protocolou peça contestatória – nos mesmos autos - em detrimento da correta oposição dos embargos à execução distribuídos por dependência (art. 914, §1° do CPC). Única peça processual apresentada pelo curador especial que foi a contestação, de modo que não é razoável arbitrar honorários por atuação pautada exclusivamente em peça eivada de grave atecnia, mormente pela impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso desprovido.